Tribunal: TJSP
Processo: 1003074-64.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Prestação de serviços - Proteção veicular – Ação de reparação de danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência - Recurso dos autores – Reforma do julgado – Cabimento – Veículo que sofreu colisão – Negativa de indenização sob alegação de má conservação dos pneus - Ausência de idônea prova no sentido de que o veículo não se encontrava em regular estado

Ementa:
Prestação de serviços - Proteção veicular – Ação de reparação de danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência - Recurso dos autores – Reforma do julgado – Cabimento – Veículo que sofreu colisão – Negativa de indenização sob alegação de má conservação dos pneus - Ausência de idônea prova no sentido de que o veículo não se encontrava em regular estado de conservação, à data do acidente – Indenização por danos materiais devida, mas somente pela corré "Universo AGV - Associação Gestão Veicular Universo" – Danos morais – Não verificação, no caso.

Apelo dos autores parcialmente provido.